Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Trata-se de pedido de devolução do prazo para impugnar a decisão que não conheceu da apelação interposta pela parte querelante, ante a deserção do recurso. O patrono da recorrente sustenta incapacidade laborativa decorrente de enfermidade psíquica, devidamente comprovada pelo laudo psicológico de ID 74941851, bem como pelo relatório médico de ID 74941852. A decisão que declarou a deserção da apelação foi publicada em 24/07/2025 (ID 74310803), sob o argumento de que não houve o recolhimento do preparo no prazo legal. O prazo para impugnação encerrou-se em 08/08/2025 (ID 74936863), sem manifestação da defesa. Consta dos autos documento que atesta a necessidade de afastamento laborativo do advogado por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 09/04/2025 (ID 74941852). Ressalta-se, ainda, que o causídico é o único procurador constituído pela recorrente (ID 73261566). Conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.205.732/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 6/3/2023). No caso, o atestado médico apresentado indica que o advogado se encontrava impossibilitado de exercer sua atividade profissional no período, o que abrange a eventual outorga de substabelecimento. Evidencia-se, portanto, justa causa para a não apresentação tempestiva da impugnação. Assim, demonstrada a ocorrência de causa impeditiva devidamente comprovada e tratando-se de único patrono da parte, impõe-se a devolução do prazo, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para restituir o prazo à parte recorrente, concedendo-lhe o prazo legal para apresentação da impugnação à decisão que não conheceu de sua apelação, a contar da intimação desta decisão.